Tribunal: TJBA
Processo: 0005843-17.2002.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005843-17.2002.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PORTO BRASIL COMBUSTIVEIS LTDA e outros

Advogado(s)
:
SUZANA WONG DOS SANTOS, JAIRES RODRIGUES PORTO, JOSE RENATO FREITAS REGO

APELADO: VIACAO CENTRAL BAHIA DE TRANSPORTES LTDA e outros

Advogado(s)
:
JOSE RENATO FREITAS REGO, JAIRES RODRIGUES PORTO, SUZANA WONG DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇ
Õ
ES
CÍVE
IS SIMULTÂNEAS
.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
.

ACIDENTE DE TRÂNSITO.
BATIDA NA TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA. DESCONSTITUIÇÃO. ÔNUS DO RÉU.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO SOBRE O PROVEITO ECON
Ô
MICO NÃO OBTIDO. IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA M
ODIFICADA
.
APELO
DA PARTE RÉ

IM
PROVIDO.
APELO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

1.
C
uida-se de ação de
indenizatória

que
versa sobre acidente automobilístico ocorrido em
18/06/2002
,
na
rodovia BR 242, no trecho Barreiras – Ibotirama, Km 341, quando o caminhão do Réu
colidiu com a traseira do
ônibus do Autor.

2
.

E
m se tratando de colisão pela traseira, milita a presunção de que o condutor do veículo que
estava atrás
deixou de guardar
velocidade compatível coma via, bem como a
distância necessária para uma segura circulação de veículos, hábil a possibilitar a frenagem adequada a evitar esse tipo de acidente, dada a previsibilidade de que tal atitude seja necessária.
Precedentes do STJ.

3.
Incumbe ao réu o ônus de desconstituir a aludida presunção, conforme estipula o art.
373
, inc.
II
, do
CPC
e, não o cumprindo, deve ser responsabilizado pelo acidente ocorrido.

4.
Caso em que
o
réu, imputa a ocorrência do acidente ao condutor d
o veículo
da parte autora
,
contudo,
não se desincumbiu do seu ônus de provar o alegado fato,
deixando de
produzir
prova capaz de comprovar
sua tese de culpa exclusiva da vítima por ausência de sinalização da pista, tampouco que estava em velocidade compatível com a via.

5
.
Por outro lado, d
a
análise da prova testemunhal, é possível inferir que restou comprovado que o motorista da parte Autora sinalizou adequadamente
a via, utilizando pisca-alerta, triângulo, e, ainda, espalhou
ramos de vegetação
pela pista.

6
.
Diante do não provimento do apelo da parte
Ré
, majora-se a verba sucumbencial para 15% (quinze por cento) sobre o valor da
condenação
.

7
. O
s
pedido
s autorais foram julgados parcialmente procedentes, sendo reconhecida, portanto, a sucumbência recíproca entre as partes,
mostrando-se correta,
dessa forma,
a fixação dos honorários de sucumbência sobre o valor da
condenação para a parte Ré, e sobre o valor da causa para a parte autora,
nos termos do art.
85
,
§ 2.º
, do
CPC.

8
. reforma da sentença apenas para
condenar a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, que ora arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Sentença
modificada
. Apelo
da parte ré
improvido.
Apelo da parte Autora provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelaç
ões Cíveis Simultâneas
n.º 0005843-17.2002.8.05.0274,
em que figura como
Apelante/
Apelado

Viação Central Bahia de Transportes LTDA.

e como
Apelada/
Apelante

Porto Brasil Combustíveis LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
ambos os recursos,

negar
provimento ao recurso
da parte ré e dar provimento ao recurso da parte autora
,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2022.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça